Tribunal: TJDFT
Processo: 0740455-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0740455-62.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DEBORAH IGREJA DO PRADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. 2 – O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. 3 – Não havendo a correção dos vícios apontados pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessária a presunção de inconstitucionalidade da nova legislação, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4 – A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005 na sua redação original. 5 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 6 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E. 7 – Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque, tendo em vista o que dispõe o art. 535, III e § 5o, do CPC, não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei. 8 – Segundo o STJ, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 9 – Existindo no título executivo judicial a determinação de que o débito deve ser corrigido pela TR, ou seja, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar violação à coisa julgada em razão da utilização do IPCA-E, e não da TR, como índice de atualização monetária. 10 – Sendo escorreita, por aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 do STF, a atualização monetária do débito judicial da Fazenda Pública pelo IPCA-E, como autoriza a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, afasta-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Ente Público e o excesso de execução reconhecido. 11 – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação do Exequente/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Não há, contudo, de se fixar honorários advocatícios em desfavor do Executado/Agravado, uma vez que, de acordo com a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Os recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, alegam negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, defendendo que não há, no texto constitucional, qualquer dispositivo que disponha expressamente ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o limite das RPV (Requisição de Pequeno Valor) devidas pelo Estado, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, restando aos Poderes Executivo e Judiciário concederem integral cumprimento à vontade manifestada pelos representantes do povo. Relatam que os efeitos das RPV’s no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, por não se encontrarem sujeitas ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA). Mencionam que deve ser declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao seu crédito. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve seguir quanto à suposta ofensa artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, bem como 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, § 3o, bem como 165, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027